Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
A parte apelante "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA recorre da sentença (ID 64652208) que julgou parcial procedente o pedido inicial para condenar as rés, "MASSA FALIDA DE" ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA, MASSA FALIDA VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A. e VIAÇÃO ITAPEMIRIM LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, solidariamente, ao ressarcimento do valor de R$1.985,01 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e um centavo), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 64811103, a teor do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, escorada na presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 65362880 e seguintes. É o relatório necessário. DECIDO. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. Neste sentido, dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Da mesma forma, a Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp.1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Com efeito, a pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial, de recuperação judicial ou de falência, hipótese dos autos, deve ter direito à gratuidade da justiça, desde que demonstre a impossibilidade de suportar os encargos processuais. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1648.861 - SP (2017/0011905-7), de relatoria da Min. Nancy Andrighi: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MASSA FALIDA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. 1. Embargos de divergência que têm por escopo dirimir dissenso pretoriano entre as Turmas de Direito Público no que tange à existência, ou não, de presunção de hipossuficiência econômica em favor da massa falida para fins de concessão de assistência judiciária gratuita. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "o benefício da gratuidade pode ser concedido às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins lucrativos" (EREsp 1.015.372/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 10/07/2009). No caso, entendo que a documentação acostada pela apelante demonstra a atual insuficiência de recursos com a consequente adequação da sua situação econômica aos preceitos que balizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Escorada na presunção relativa que norteia o benefício, com base nos elementos já carreados aos autos quanto à atual insuficiência de recursos da parte apelante, tenho pela imposição de ratificação expressa relativamente à subsunção do quadro fático da parte postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à parte apelante. Operada a preclusão, retornem os autos para exame do recurso. Publique-se. Intimem-se.